Tribunal: STF
Processo: ACO 3643
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO EXECUTÓRIA. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



Relatório



    1. Ação cível, originariamente execução fiscal, ajuizada pelo Distrito Federal na Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em 14.5.2018, contra a Embaixada da República da Guiné, pretendendo sejam executadas certidões de dívida ativa (fl. 3, e-doc. 1).



    2. Em 23.6.2023, o juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal (fl. 13, e-doc. 1).



    3. Em 23.6.2023, este processo foi protocolizado neste Supremo Tribunal e, em 26.6.2023, vieram-me os autos conclusos.



    4. A al. e do inc. I do art. 102 da Constituição da República determina:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território”. 



    Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o litígio entre a República da Guiné e o Distrito Federal.



    5. O art. 23 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 18.4.1961, da qual o Brasil é signatário, dispõe:



    “Artigo 23



    1. O Estado acreditante e o Chefe da Missão estão isentos de todos os impostos e taxas, nacionais, regionais ou municipais, sôbre os locais da Missão de que sejam proprietários ou inquilinos, excetuados os que representem o pagamento de serviços específicos que lhes sejam prestados”.



    O art. 32 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 24.4.1963 , da qual o Brasil também é signatário, dispõe:



    “ARTIGO 32º



    Isenção fiscal dos locais consulares



    1. Os locais consulares e a residência do chefe da repartição consular de carreira de que fôr proprietário o Estado que envia ou pessoa que atue em seu nome, estarão isentos de quaisquer impostos e taxas nacionais, regionais e municipais, excetuadas as taxas cobradas em pagamento de serviços específicos prestados”.



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela imunidade de Estado estrangeiro à jurisdição executória, salvo expressa renúncia, em observância às Convenções de Viena de 1961 e 1963. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de se reconhecer a imunidade absoluta do Estado estrangeiro relativamente a processos de execução fiscal, salvo expressa renúncia, em observância às Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 623-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.11.2015).



    “Agravo Regimental em Ação Cível Originária. Execução Fiscal movida pela União em face de Estado estrangeiro. Impossibilidade jurídica do pedido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o ajuizamento de execução fiscal pela União em face de Estado estrangeiro. Precedentes: ACO 633-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; ACO 645-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ACO 522-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, entre outros. 2. Hipótese em que deve ser reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido (ACO 1.769, Rel. Min. Celso de Mello; ACO 1.437, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 740-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2014).



    “CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. Litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro: observância da imunidade de jurisdição, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ACO 522-AgR/SP e ACO 634-AgR/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, 16.9.98 e 25.9.2002, DJ de 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR/SP, rel. Min. Nelson Jobim, Plenário, 30.9.98, DJ de 10.12.99; ACO 524 AgR/SP, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 09.05.2003. 3. Agravo não provido” (ACO n. 633-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 22.6.2007).



     



    “Ação Cível Originária. 2. Execução Fiscal contra Estado estrangeiro. Imunidade de jurisdição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 645-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.8.2007).



    “Imunidade de jurisdição. Execução fiscal movida pela União contra a República da Coréia. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que, salvo renúncia, é absoluta a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição executória: orientação mantida por maioria de votos. Precedentes: ACO 524-AgR, Velloso, DJ 9.5.2003; ACO 522-AgR e 634-AgR, Ilmar Galvão, DJ 23.10.98 e 31.10.2002; ACO 527-AgR, Jobim, DJ 10.12.99; ACO 645, Gilmar Mendes, DJ 17.3.2003” (ACO n. 543-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 24.11.2006).



    Nesse sentido, por exemplo, a ACO n. 3.362, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.5.2020.



    7. Em 27.6.2023, determinei a expedição de ofício à representação diplomática da República da Guiné, em Brasília, com a intermediação do Ministério das Relações Exteriores para que se manifestasse a respeito de eventual renúncia à imunidade de jurisdição executória e submissão à jurisdição brasileira (e-doc. 4).



    8. Em 22.8.2023, a ré informa que não renuncia à imunidade de jurisdição e de execução a que faz jus, na forma do Artigo 32 da Convenção de Viena (e-doc. 12). 



     



    9. No caso em apreço, considerando a impossibilidade jurídica do pedido formulado pelo autor, Distrito Federal, em razão da imunidade absoluta titularizada pela República da Guiné, nos termos da legislação vigente, da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e dos atos de direito internacional assinados pelo Estado brasileiro, não há como dar prosseguimento regular para análise do mérito da questão posta a exame.



    10. Pelo exposto, julgo extinta a ação, sem resolução de mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido (inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora